Tribunal: TJSP
Processo: 1061598-68.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000884313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargado TAP MANUTENÇÃO E
ENGENHARIA BRASIL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22833
Fls. 2/5
Voto no 22833
Embargos de Declaração Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargado: TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Silva e Souza
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
omissão no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente -
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tam
Linhas Aéreas, em face do v. acórdão prolatado às fls.422/428, pelo qual o
recurso interposto pela embargante foi improvido.
A embargante argumenta que houve omissão no acórdão
impugnado, porquanto deixou de se manifestar quanto à necessidade de
discussão da relação obrigacional no juízo arbitral. Pugnou pelo
prequestionamento da matéria (fls.01/07).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22833
Fls. 3/5
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante afirma a ocorrência de omissão quanto à
análise da relação obrigacional.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Nesse sentido fora consignado:
“A rejeição dos embargos é irretorquível.
Não se olvida da legalidade do compromisso arbitral
para dirimir futuro litígio, no entanto, na hipótese dos autos não se vislumbra
obrigatoriedade quanto à subsunção da matéria ao Juízo arbitral.
Oportuna a transcrição da cláusula 20.2 do contrato
celebrado entre as partes:
“20.2 SE nenhum acordo for atingido dentro de trinta
(30) dias após a questão ter sido submetida a esses indivíduos, qualquer das
Partes poderá submeter a disputa ao Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil Canadá, cujas regras de arbitragem são
incorporadas ao presente por referência. A menos que de outra forma
solicitador por qualquer das Partes, a arbitragem será conduzida por um
árbitro único.” (fls.263).
Nos moldes do que constou expressamente na avença, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22833
Fls. 4/5
invés do dever de submissão ao juízo arbitral, as partes estipularam mera
faculdade.
Ademais, ainda que obrigatória a sujeição ao Juízo
arbitral (quanto a eventual celeuma relacionada ao cumprimento do
contrato), na hipótese dos autos, não suscita a embargante eventual matéria
relacionada à prestação do serviço propriamente dita, assim, não se verifica
controvérsia quanto ao contrato, a prestação do serviço e o valor devido.”
(fls.425).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1061598-68.2019.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 22833
Fls. 5/5
Relatora